Tribunal: TJSP
Processo: 0567967-03.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de licença – Exercício de 2004 - Ação ajuizada em 11.12.2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0567967-03.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOAO MATHEUS BAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0567967-03.2009.8.26.0224 -Voto no 21526
2
APELAÇÃO N°: 0567967-03.2009.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: JOÃO MATHEUS BAR
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21526
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

Taxa de licença Exercício de 2004 - Ação ajuizada
em 11.12.2009 quando já transcorrido o prazo
prescricional
quinquenal,
considerando-se
como
constituição definitiva a data da notificação para
pagamento ou à mingua desse dado, a data de
vencimento da obrigação - Reconhecimento da
prescrição Sentença de extinção mantida Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 04, que julgou
extinta a execução fiscal, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Era mesmo de rigor o reconhecimento de ofício
da prescrição.
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita, que
se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0567967-03.2009.8.26.0224 -Voto no 21526
3
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
11.12.2009, execução fiscal em face da apelada para cobrança de
débito de taxa de licença do exercício de 2004, com vencimentos
em 17.11.2004 e 17.12.2004 (fls. 03).
Destarte, já havia se consumado a prescrição,
antes mesmo do ajuizamento da ação, que por se tratar de taxas
mobiliárias, considera-se como termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário, a data da notificação para
pagamento, ou no caso, estando ausente esse dado, inicia-se a
partir da data do vencimento.
Com isso, está configurada a prescrição para o
exercício de 2004.
Desta forma, a pretensão executiva de cobrança
foi açambarcada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada
de forma intempestiva, pois a distribuição se deu após ter
decorrido o lustro legal, como bem asseverado pelo magistrado “a
quo”.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença de extinção.
REZENDE SILVEIRA
Relator